Tribunal: STF
Processo: RE 489525
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração e agravo regimental em recurso
   extraordinário. 2. Interposição simultânea de dois recursos
   contra a mesma decisão. Impossibilidade. Princípio da
   Unirrecorribilidade. Precedente. 3. Embargos de declaração
   recebidos como agravo regimental. 4. União estável.
   Reconhecimento. Pensão. Ofensa reflexa. Precedentes. 5. Agravo
   regimental a que se nega provimento.